Tribunal: TJSP
Processo: 3005303-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000997737
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005303-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada GERALDA MACHADO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.445 - Agravo de Instrumento no 3005303-46.2020.8.26.0000 - Capital - RS
2/4
Voto no 18.445
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3005303-46.2020.8.26.0000
Agravantes: São Paulo Previdência – SPPrev e Fazenda do Estado de São
Paulo
Agravada: Geralda Machado de Souza
Juiz prolator: Josué Vilela Pimentel
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. É ônus da parte
executada a impugnação específica dos valores apresentados pela
exequente no momento oportuno para isto, qual seja: impugnação.
Impossibilidade de apresentação de impugnação genérica. Decisão
mantida. Recurso desprovido
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído da Ação de Procedimento Comum em fase de cumprimento de sentença
no 0019973-49.2018.8.26.0053, interposto contra a r. decisão de fl. 202/214 dos
autos principais, proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara de Fazenda Pública da
Comarca da Capital, que rejeitou a impugnação, reconhecendo que os cálculos
observaram o decidido pelo Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e homologou
o valor de R$ 27.426,79, condenando as sucumbentes ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido,
representado pela diferença entre o valor homologado e aquele pretendido pelas
executadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.445 - Agravo de Instrumento no 3005303-46.2020.8.26.0000 - Capital - RS
3/4
A Fazenda Pública interpôs o recurso sustentando, em
síntese, que há excesso de execução, porque, segundo ela, não foi observado o
decidido no Tema 810 pelo STF quanto aos juros de mora.
O efeito suspensivo foi deferido (fls. 9/10).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 14/18).
Não houve oposição quanto à forma de julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Compulsando os autos, verifica-se que se iniciou a
execução de julgado proveniente desta C. Turma Julgadora, com a apresentação
dos cálculos por parte da agravada.
Ocorre que, no momento oportuno, o ente fazendário
apresentou sua impugnação de forma genérica, sem demonstrar os motivos pelos
quais os valores pretendidos estariam incorretos.
Ora, como se sabe, a norma processual exige que os
atos processuais sejam realizados no momento oportuno, sob pena de preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.445 - Agravo de Instrumento no 3005303-46.2020.8.26.0000 - Capital - RS
4/4
Na execução, o momento oportuno para refutar a
pretensão executória é na impugnação.
Deste modo, ante a deficiência da representação judicial
do ente fazendário, que não impugnou os cálculos no momento oportuno, correta
a decisão a quo que reconheceu a regularidade da execução, até porque nenhum
indício existe de que não foi respeitado o decido pelo E. Supremo Tribunal Federal
no tema 810.
Por tais razões, a r. decisão não comporta reparos,
devendo ser integralmente mantida, inclusive por seus jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator